Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
RED no 1007707-19.2023.8.11.0000 – ID no 168986195
EMBARGANTE: OSMANE GABRIEL VIEIRA
EMBARGADO: DILMA DIAS DE BARROS MARINHO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIOS SANADOS SEM ALTERAÇÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a contradição apontadas pela embargante, sem, contudo, alterar o v. acórdão recorrido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007707-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[OSMANE GABRIEL VIEIRA - CPF: 192.003.741-15 (EMBARGANTE), DILMA DIAS DE BARROS MARINHO - CPF: 550.098.241-91 (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA - CPF: 965.828.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOLINO DIAS ROSA - CPF: 040.968.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

OSMANE GABRIEL VIEIRA

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no
168986195

objetivando sanar suposto contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 168371161
que

negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão interlocutória que, nos autos de
Cumprimento de Sentença no 1017215-82.2020.8.11.0003, rejeitou o pedido dação em pagamento e compensação de dívidas recíprocas.

Em suma, pretende a agravante manifestação deste tribunal a respeito da compensação entre crédito e débitos líquidos, certo e exigíveis existentes reciprocamente
que não necessariamente
eventuais verbas honorárias, mas
sim débitos e créditos de naturezas diversas
exequendos simultaneamente.

Pondera ainda que os direitos e obrigações que se visam compensar não se trata única e exclusivamente de verba sucumbencial, mas sim de valores também relativos às
custas e despesas processuais
.

Adiante, informa que o valor das custas processuais para interposição de recurso de apelação junto ao Tribunal de Justiça importou em
R$18.139, 50 (dezoito mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos)
e deverá ser pago na agência no 3290-5, C/C no 51.377-6, Banco do Brasil, Dilma Dias de Barros Marinho, CPP 550.098.241-91 e que o valor das custas processuais para interposição Reconvenção no ato da contestação no valor de
R$5.266,90 (cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos)
, e deverá ser pago na agência no 3290-5, C/C no 51.377-6, Banco do Brasil, Dilma Dias de Barros Marinho, CPP 550.098.241-91.

No mais, enfatiza que inexistindo impedimentos legais e tratando-se de dívidas líquidas, certas e fungíveis, a reforma da decisão combatida nesse ponto é medida de Justiça a fim de deferir a compensação entre os débitos e créditos cujas partes são devedores e credores recíprocos.

Por fim, pugna para que sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, de modo a sanar a contradição existente, emprestando-lhe efeito infringente de modo que seja deferida a determinada compensação das dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e fungíveis exceto os honorários advocatícios sucumbenciais – art. 368 e 369 C.C. – havidas entre as partes tornando, assim, sem efeito a parte decisão recorrida que indeferiu o pleito de compensação.

As contrarrazões vieram no
ID no 169047191
, oportunidade em que a embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023